Tribunal: STF
Processo: AI 635243
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. IMPOSTOS. VINCULAÇÃO A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. AFRONTA AO INCISO IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 183.906 e o RE 213.739, ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, declarou inconstitucionais os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 6.556/1989, bem assim das Leis 7.003/1990, 7.646/1991 e 8.207/1992, todas do Estado de São Paulo, por violação ao inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, que veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.



    2. Do mesmo vício padecem as Leis paulistas 8.456/1993, 8.997/1994, 9.331/1995 e 9.464/1996. Precedente: RE 585.535, da relatoria da ministra Ellen Gracie.



    3. Agravo regimental desprovido.